Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
O art. 98 do Código de Processo Civil, prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, incumbe ao órgão julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Na hipótese em análise, verifico que a agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto não trouxe aos autos elementos aptos a comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10°, do CPC e com fundamento no art. 932, p. único, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente a oportunidade para manifestação e juntada dos documentos que demonstrem efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, dê-se vista à recorrida pelo mesmo prazo. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Intimem-se.